Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA NÃO APROPRIADA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A não localização de bens penhoráveis, de acordo com o Código de Processo Civil, não conduz à extinção do processo, mas sim à sua suspensão nos termos do art. 921, III do CPC/2015.
2. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo, e não requisito de validade (pressuposto de desenvolvimento) da execução, até mesmo porque o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, não somente os presentes, mas também com os futuros (art. 789 do CPC/2015). Por isso que o Código de Processo Civil preconiza a necessidade de suspensão – e não de extinção – da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis”.
3. É certo, todavia, que não se pode sujeitar o executado a uma execução indefinida, acarretando proliferação de processos suspensos. Em razão disso, determinam os §§ 1o e 4o do art. 921, III do CPC/2015 que o sobrestamento se dará pelo prazo máximo de 1 (um) ano durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa.
4. Recurso conhecido e provido.